Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-48.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (EMBARGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (EMBARGANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (EMBARGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - POSSE EXCLUSIVA DE BENS COMUNS PELO EX-CÔNJUGE - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou alimentos compensatórios no valor de R$ 6.000,00 mensais em favor do cônjuge varoa, diante da posse exclusiva dos bens comuns pelo cônjuge varão, incluindo cotas de sociedade empresarial e 48 garrotes, cuja partilha foi determinada judicialmente, mas ainda não efetivada. A parte embargante sustentou a existência de contradição do acordão guerreado com a determinação imposta pelo Recurso Especial n.º 2.006.554/MT, que reconhece a impossibilidade de partilha do pró-labore.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição do acordão ora guerreado, que fixou alimentos compensatórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida sob novo enfoque jurídico, sendo cabíveis apenas para sanar vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

4 - A jurisprudência do STJ reconhece a natureza excepcional dos alimentos compensatórios, com fundamento no art. 1.694 do CC/2002 e na Lei nº 5.478/68, como forma de compensar a perda abrupta do padrão de vida do cônjuge desprovido de meação.

5 – Por outro lado, o acórdão embargado encontra-se em harmonia com a decisão do STJ no REsp n.º 2.006.554/MT, que concluiu ser “razoável a fixação de alimentos

ressarcitorios em valor proporcional à meação do conjugue virago, até que seja ultima a partilha dos bens, mas jamais a determinação da divisão do pró-labore em partes iguais, ainda que em caráter temporários”.

6 – Assim, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou erro material, de modo que os embargos revelam mero inconformismo do embargante com o desfecho da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob novo enfoque interpretativo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 - A fixação de alimentos compensatórios é admissível como medida provisória e equitativa diante da exploração exclusiva de bens comuns por um dos ex-cônjuges, até a efetiva partilha.

3 - Não configura partilha de pró-labore a fixação de alimentos compensatórios com base em rendimentos obtidos exclusivamente por um dos cônjuges com bens comuns ainda não partilhados.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
, contra acordão do recurso de apelação nº 1012721-48.2018.8.11.0003, movido em desfavor de
SÍLVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
, que negou provimento ao recurso, e manteve a sentença a quo de ação de divórcio com partilha de bens, que condenou o requerido/apelante ao pagamento correspondente a metade do valor do seu pró-labore.

Na origem, a sentença determinou a partilha dos bens, com a exclusão dos 48 garrotes, bem como determinou o pagamento de R$ 6.000,00, equivalente à metade do pró-labore, a ser destinado à subsistência de Sílvia até a efetiva partilha.

Ambas as partes apelaram.

O recurso de SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA foi acolhido parcialmente para incluir os garrotes na partilha.

O recurso de ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA foi desprovido sob argumento de preclusão, por já ter sido analisado o tema em agravo de instrumento.

Posteriormente, o STJ, ao julgar o REsp 2.006.554/MT, afastou a preclusão e a coisa julgada, determinando novo exame da questão relativa ao pró-labore.

Em nova análise, está Egrégia Câmara embora reconhecendo a impossibilidade do partilhamento do pró-labore, manteve a manteve a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de alimentos compensatórios, sob argumento de inexistência de partilha do pró-labore.

Inconformado, ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA opôs embargos de declaração (id. 281825357), alegando contradição do acordão, porquanto, ao mesmo tempo em que reconhece a impossibilidade da meação do pró-labore conforme decidido pelo STJ, insiste na manutenção de valor idêntico a título de alimentos compensatórios.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida sob novo enfoque interpretativo.

Inicialmente, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial n.º 2.006.554/MT (ID 246857698), afastou a preclusão e a coisa julgada reconhecidas no acórdão recorrido, determinando nova análise da questão relativa à divisão do pró-labore, nos seguintes termos:

Dessa forma, tendo em vista que não houve determinação de partilha do pró-labore, o acordão do recurso de apelação está em perfeita sintonia com a decisão do Recurso Especial n.º 2.006.554/MT.

Nesse contexto, o arbitramento de alimentos compensatórios deve ser entendido como uma forma de garantir a percepção dos frutos dos bens comuns, até que se efetive a partilha definitiva dos bens do casal.

Esse conceito reflete a necessidade de preservar a parte economicamente mais vulnerável, possibilitando-lhe a manutenção de sua dignidade e a continuidade do seu padrão de vida, enquanto não se resolve a partilha dos bens.

Analisando os autos (id. 88883897), verifico que foi determinada a partilha de diversos bens do casal, entre eles:

·

As cotas pertencentes ao conjugue varão, referente a 50% do Auto Posto Internacional Ltda.

·

48 garrotes.

Consta da sentença proferida em 12/02/2021 (ID 88883897) que, para fins de apuração da meação da parte autora, deverá ser realizada, em sede de liquidação, avaliação judicial do posto de combustível, abrangendo o terreno, as máquinas, mercadorias, instalações, fundo de comércio, equipamentos e demais bens da empresa, bem como a realização de perícia contábil nos livros e documentos fiscais, com vistas à apuração da participação de 25% da parte autora na sociedade.

Consoante bem destacado no voto condutor do acórdão ora combatido, proferido em 16/04/2025, ou seja, transcorridos cinco anos desde a prolação da sentença, os bens do casal permanecem sob a posse exclusiva do cônjuge varão, circunstância que evidencia o estado de necessidade da cônjuge varoa, a qual, à época, contava com 54 anos de idade e necessitava de alimentos, medicamentos, assistência médica e demais subsídios básicos.

Verificou-se, ainda, que o cônjuge varão percebia, à época, pró-labore mensal de R$ 12.000,00, oriundo da empresa Auto Posto Internacional Ltda., razão pela qual foram fixados alimentos compensatórios no valor de R$ 6.000,00.

Importa frisar que tal fixação não representa partilha do pró-labore, mas sim medida de caráter provisório e equitativo, diante do desequilíbrio patrimonial decorrente da posse exclusiva dos bens comuns pelo varão.

Ressalte-se, ademais, que além do posto de combustível, constam nos autos 48 garrotes ainda pendentes de partilha.

A fixação dos alimentos compensatórios com base nos rendimentos decorrentes da exploração exclusiva de bens comuns, inclusive aqueles oriundos de sociedade empresária não partilhada, está em consonância com o disposto na Lei nº 5.478/68, a qual confere legitimidade à prestação de alimentos entre ex-cônjuges, inclusive nos casos em que um deles aufere, com exclusividade, frutos de patrimônio comum.

Assim, não há qualquer vício ou contradição no acórdão recorrido ao estabelecer alimentos compensatórios no valor de R$ 6.000,00, com fundamento nos rendimentos advindos do posto de combustível e dos 48 garrotes (que, presumivelmente, já foram convertidos em rebanho de proporções maiores).

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO - FIXAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Os alimentos compensatórios se destinam a compensar eventual desequilíbrio de cônjuge desprovido do patrimônio comum do casal, já que em administração exclusiva da outra parte, com o qual poderia prover a sua subsistência -
O arbitramento de alimentos compensatórios tem o escopo de reduzir a perda do padrão econômico-social da parte que foi prejudicada com o fim da união do casal e deve ser estipulado para garantir a percepção de frutos dos bens comuns enquanto não efetivada a partilha e quando ausente possibilidade de subsistência daquele que reclama sua fixação

-
Segundo o c. STJ, os alimentos compensatórios visam "corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação", além de possuir natureza excepcional, em razão do seu caráter indenizatório -
(AgInt no REsp n. 1.922.307/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.) e (REsp n. 1.655.689/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

(TJMG, 8ª Câmara Cível, rai 1578881-74.2023.8.13.0000, relatora: Ângela de Lourdes Rodrigues, julgado em 25/01/2024)

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE DIVÓRCIO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.

2.
"Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"
. ( REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 07/11/2014).2.1. Averiguar a razoabilidade dos alimentos compensatórios fixados em favor da recorrida, bem como a alegada inexistência de desequilíbrio econômico ente as partes, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AGINT NO ARESP 1532120 GO 2019/0187784-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 05/06/2023).

Logo, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acordão ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025